Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-25.2019.8.11.0017
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PARENTE - CPF: 178.269.771-34 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 16 HORAS. ROMPIMENTO DE CABO DA REDE. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PARENTE
postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 16h, entre o dia 13 e 14 de fevereiro de 2019.

2. Nos autos, restou comprovado que houve a ruptura de um cabo de energia, motivo pelo o qual a energia elétrica restou suspensa na região do Araguaia.

3. A empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de dificil acesso.

4.
Após detida análise do feito, observa-se que a parte Recorrida sequer anexou fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PARENTE postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 16h, entre o dia 13 e 14 de fevereiro de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Ínclitos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação em que a recorrida afirma que, foi aprovada no
concurso para
Escrivã de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
, desde 20 de dezembro de 2014, lotada na cidade de alto Boa Vista-MT, requerendo a remoção para a cidade de Nova Xavantina/MT, a fim de, cuidar de seu genitor idoso e doente.

A autora anexou laudo id. 64452471, expedido em 08/10/2019, por medico do sistema único de saúde municipal, nos seguintes termos:

“Sr. VITOR GONÇALVES DE BRITO, apresenta antecedente de fratura de fêmur no ano 2013. Paciente com dores crônicas em membros inferiores, bursite bilateral de ombros, dores lombares consequentemente dificuldades para realizar deambulação. Paciente atualmente realiza controles e acompanhamentos com o serviço de FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA – MT.

Paciente que apresenta dificuldade para locomover-se por condição que apresenta, refere que a filha VALDIMARA BRITO, o ajudo em atividades em geral e cuidados.”

A remoção de servidores tem disciplina na Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) – verbis:

“Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC
187/04
)”.

Extrai-se do citado diploma, que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de, atender ao interesse público, visto que, além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

No pressuposto fático, verifica-se que a recorrida tomou posse no cargo público em 29 de dezembro de 2014, na cidade de Alto Boa Vista/MT.

Contudo, conforme laudo apresentado seu genitor possui fratura e dores crônicas desde o ano de 2013, ou seja, em data anterior a autora ser aprovada e nomeada no referido concurso, onde aceitou a condição de residir há mais de 300 km de distância de seu genitor.

Ademais, a autora possui outros irmãos, conforme informado na exordial, e o simples fato de mencionar que os mesmos “
têm dificuldades em acompanhar/auxiliar o genitor, acarretando-se assim, acúmulos de funções para Requerente”, não demonstra ser a autora a única capaz de cuidar do genitor.

Deve-se ainda considerar que segundo na informação da diretoria responsável “recentemente a Escrivã de Polícia JACIRENE AIRES DE SOUZA, foi removida, para a cidade de Barra do Garças/MT, sendo que
a requerente hoje é a única Escrivã de carreira lotada na Delegacia de Polícia de Alto Boa Vista/MT
”, portanto, restando impossível sua remoção.

Por todos os motivos acima exposto não merece prosperar os pedidos da autora, devendo a ação ser reformada para improcedência.

CONCLUSÃO

Com essas pontuações,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020